Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. EXISTÊNCIA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconvencional de sobrepartilha de imóvel alegadamente adquirido durante a união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apelante/autora comprovou a existência e a posse do imóvel alegadamente adquirido durante a união estável, de modo a justificar a sobrepartilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de sobrepartilha exige a demonstração de bens sonegados, descobertos após a partilha ou situados em local remoto.
4. No caso dos autos, a apelante/autora não apresentou documentos que comprovassem a aquisição ou a posse do imóvel ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC.
V. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A sobrepartilha exige prova da existência e titularidade do bem alegadamente sonegado ou não partilhado. 2. A mera posse, desacompanhada de qualquer documento comprobatório, não é suficiente para justificar a partilha.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e 669.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1975520, 0708633-66.2023.8.07.0006, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1939218, 0711975-77.2022.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.